Tribunal: TJDFT
Processo: 0720007-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL HOMOLOGADO. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. ART. 480 DO CPC. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos moldes do art. 479 do CPC, o juiz apreciará a prova pericial de acordo com seu convencimento, indicando os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o mérito utilizado pelo perito.

2. Nessa perspectiva, revela-se escorreita a decisão agravada proferida pelo Juízo de origem que, ao cotejar os cálculos apresentados pelas partes e pelo expert na liquidação de sentença, homologou o laudo pericial, consignando expressamente os motivos para tanto. Além disso, o art. 480 do CPC determina a realização de nova perícia quando a primeira for insuficiente à elucidação da matéria, o que não se subsome ao caso.

3. Recurso conhecido e desprovido.